Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4195/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.930/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Caio da Silva Alves Teixeira (CPF XXX.044.757-XX); Carlos Henrique da Silva Filho (CPF XXX.073.597-XX); Gabriel Antunes da Mouta (CPF XXX.460.917-XX); Israel Antonio de Souza Pereira (CPF XXX.894.727-XX); Luis Fernando Cordeiro Silva (CPF XXX.114.837-XX); Luis Ricardo Moreira de Souza (CPF XXX.633.807-XX); Marcelo Rodrigues da Silva Soares (CPF XXX.672.147-XX); Philippe Amaral de Andrade Novais (CPF XXX.684.557-XX); Rafael Amancio Evangelista (CPF XXX.831.757-XX) e Yuri Ozorio Rajo Dutra Machado (CPF XXX.705.417-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.